Tribunal: TJES
Processo: 5007102-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007102-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEREIRA GUERRA

AGRAVADO: TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONTRATO. SUCESSIVOS ACORDOS. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA E POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM PELO VENDEDOR, ORA AGRAVADO. RECURSO PROVIDO. 1. E
mbora a empresa agravada tenha impugnado o pedido
de
gratuidade da justiça formulado pelo agravante, não trouxe elementos capazes de modificar a conclusão quanto à incapacidade do agravante. Ademais,
a assistência jurídica da parte agravante está sendo prestada pela Defensoria Pública,
a qual exigiu prévia comprovação da condição de hipossuficiência do assistido.
2. O
último acordo celebrado entre as partes,
devidamente homologado por sentença, não previu cláusula resolutiva expressa, tampouco fez menção
à
manutenção do primeiro contrato,
o qual previa
cláusula resolutiva expressa e a possibilidade de reintegração de posse do bem pelo vendedor, ora agravado.
Logo, ao menos nesta análise, entendo que ocorreu o instituto da novação, eis que o magistrado não poderia ter determinado a desocupação do imóvel com base em cláusula de contrato que foi substituído.
3.
Ademais, c
onsiderando que o agravante está na posse do imóvel desde 1998, entendo que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar prejuízos irreversíveis. 4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007102-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEREIRA GUERRA

AGRAVADO: TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA DA SILVA MELLO ROMA - ES16748-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica que, em cumprimento de sentença, determinou que o requerido, ora agravante, desocupe o imóvel objeto do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias. Após o término do prazo, determinou a expedição de mandado de desocupação temporária.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que (i) o primeiro contrato firmado entre as partes (fls. 17/18) previa cláusula resolutiva expressa e a possibilidade de reintegração de posse do bem pelo vendedor, ora agravado; (ii) posteriormente, foi celebrado novo acordo nos autos, em audiência especialmente designada para tal finalidade, ficando expressamente previsto que o primeiro contrato permaneceria hígido; (iii) no entanto, o último acordo celebrado entre as partes, devidamente homologado por sentença, não previu cláusula resolutiva expressa, tampouco fez menção a manutenção do primeiro contrato; (iv) logo, ocorreu a instituto da novação, razão pela qual o magistrado de primeiro grau não poderia ter determinado a desocupação do imóvel com base em cláusula de contrato que foi substituído; e (v) a possibilidade de invocar a usucapião como matéria de defesa.

Pois bem.

De início, ressalto que, embora a empresa agravada tenha impugnado o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, não trouxe elementos capazes de modificar a conclusão quanto à incapacidade do agravante. Ademais, a assistência jurídica da parte agravante está sendo prestada pela Defensoria Pública, a qual exigiu prévia comprovação da condição de hipossuficiência do assistido.

Quanto à questão de fundo, não vejo como alterar o entendimento externado na decisão anterior. Explico.

O agravante está na posse do imóvel há aproximadamente 20 (vinte) anos e foram firmados sucessivos acordos entres as partes, a fim de possibilitar a quitação do contrato de promessa de compra e venda de lote.

Destaco, ainda, que o agravante permaneceu no imóvel durante 09 anos (1999 a 2008) sem que o agravado tomasse nenhuma providência para ser reintegrado na posse do imóvel.

Nesse passo, observo que, de fato, o último acordo celebrado entre as partes,
devidamente homologado por sentença, não previu cláusula resolutiva expressa, tampouco fez menção
à
manutenção do primeiro contrato,
o qual previa
cláusula resolutiva expressa e a possibilidade de reintegração de posse do bem pelo vendedor, ora agravado.
Logo, ao menos nesta análise, entendo que ocorreu o instituto da novação, eis que o magistrado não poderia ter determinado a desocupação do imóvel com base em cláusula de contrato que foi substituído.

Ademais, c
onsiderando que o agravante está na posse do imóvel desde 1998, entendo que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar prejuízos irreversíveis.

Pelas razões expostas, conheço e dou provimento ao recurso, confirmando a decisão do ID 5422956.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 22/08/2023:

Respeitosamente peço vista dos autos.

AGRAVANTE: JOÃO PEREIRA GUERRA

AGRAVADO:

TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1ª VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V O T O

PEDIDO DE VISTA

Rememoro os pares que trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO PEREIRA GUERRA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Cariacica que em cumprimento de sentença, determinou ao executado que desocupasse o imóvel objeto do contrato no prazo de 30 dias.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, e após fazê-lo, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto tal como segue.

No caso concreto, o ora Agravante, executado na ação de origem, interpôs o presente recurso questionando a decisão que determinou a imediata desocupação do imóvel por ele ocupado, em razão de descumprimento de acordo formalizado entre as partes, exequente e executada.

Afirmou, para tanto, que o primeiro contrato firmado entre as partes previa cláusula resolutiva expressa e a possibilidade de reintegração de posse do bem pelo vendedor, ora agravado, entretanto, posteriormente, com a realização do último acordo celebrado entre as partes, devidamente homologado por sentença, que não previu cláusula resolutiva expressa, tampouco fez menção a manutenção do primeiro contrato, teria ocorrido o instituto da novação, razão pela qual o magistrado de primeiro grau não poderia ter determinado a desocupação do imóvel com base em cláusula de contrato que foi substituído, tese esta que foi acolhida pelo E. Desembargador Relator.

Acerca do instituto da novação, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1
“novação é o negócio jurídico por meio do qual se cria uma nova obrigação, com o objetivo precípuo de extinguir-se a obrigação anterior”.

Após analisar detidamente a documentação colacionada aos autos e, atenta ao que estabelece o artigo 360, incisos I, II e III do Código Civil, não vislumbro situação em que restou demonstrada a novação.

Da exegese do artigo 360 do Código Civil conclui-se que para que haja novação é
indispensável
a comprovação simultânea de 03 (três) requisitos: a intenção de novar (
animus novandi
), que não se presume, a existência de obrigação jurídica anterior e a criação de nova obrigação, substancialmente diversa da primeira.

Estabelecida tais premissas e analisando o acordo firmado entre as partes, observo que tais requisitos não foram evidenciados, haja vista que não restou demonstrado o “animus novandi” por parte das partes contratantes, tampouco a criação de nova obrigação, substancialmente distinta da primeira.

Na hipótese, as partes apenas pactuaram
nova forma de pagamento da dívida existente
, de modo que, nos termos do artigo 361 do Código Civil, a segunda obrigação apenas confirmou a primeira, dada a inexistência do ânimo de novar.

Acerca do tema, vejamos precedentes dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RENEGOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. ANIMUS NOVANDI NÃO DEMONSTRADO. DÍVIDA EXISTENTE. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A novação é hipótese de extinção da obrigação por meio da constituição de uma nova que, substituindo a anterior, estabelece novo vínculo entre os sujeitos da obrigação. 1.1. Por consistir em forma especial de pagamento, a novação não se presume e pressupõe a existência do animus novandi, ou seja, a caracterização inequívoca da intenção de novar. 2. Nos presentes autos, não há como se presumir, com base em mera alegação, que a renegociação do saldo devedor constituiu novação, além de não ter sido comprovada a quitação total da dívida com documento idôneo. 3. Ausente demonstração da quitação integral do débito, revela-se lícita a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes e, portanto, não há se falar em dever de indenizar por danos morais, uma vez que o banco agiu no exercício regular de seu direito. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07065.18-40.2021.8.07.0007; Ac. 143.8028; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 13/07/2022; Publ. PJe 27/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...) Ademais, conforme se extrai do acordo judicial celebrado nos autos, inexiste qualquer menção à novação da dívida, não se verificando o intuito das partes em novar, mas sim renegociar a forma de pagamento do débito. II. Considerando os termos do acordo judicial homologado, a correção monetária e juros de mora devem incidir a partir da consolidação do débito, em outubro de 2017, e não a partir do ajuizamento da execução. III. Aplicada multa de 2% sobre o débito, rejeita-se alegação de abusividade. lV. Com o parcial provimento, acolhe-se em parte a exceção de pré-executividade, devendo-se fixar honorários advocatícios em favor da parte executada, com base no valor a ser excluído do débito. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJPR; AgInstr 0049479-09.2021.8.16.0000; Araucária; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Shiroshi Yendo; Julg. 12/02/2022; DJPR 14/02/2022)

Vale salientar que no acordo formalizado restou esclarecido que apenas com o pagamento integralmente realizado, é que o Executado receberia do Exequente a autorização para transferência do lote.

Ora, por óbvio que, dito de outro modo, o não pagamento das parcelas impossibilitaria a transferência de titularidade do imóvel, bem como na consequente permanência do executado/ agravante na posse deste.

Salvo melhor juízo, reconhecer a novação e a impossibilidade de deferimento do pedido de desocupação do imóvel, implicará em evidente enriquecimento ilícito ao Agravante, que a despeito de não ser proprietário do imóvel e apesar de não ter honrado com o pagamento dos valores relativos ao contrato firmado, terá o direito de nele permanecer.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para NEGAR provimento ao recurso, mantendo irretocável a decisão de origem.

É como voto.